Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715613-18.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. I – Admitem-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, constatada a omissão no acórdão. II – O dispositivo e a ementa do acórdão passam a ter o seguinte teor: "Isso posto, conheço parcialmente do agravo de instrumento da executada e nego provimento. De ofício, reformo a r. decisão para determinar que o débito apurado em razão da condenação seja corrigido no período anterior à vigência da Lei 11.960/09 com juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, e no período posterior à vigência da referida lei, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. A partir de 9/12/21, deverá ser aplicada a SELIC, excluídos os juros moratórios, até o efetivo pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BITRIBUTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. I – A questão atinente à existência de bitributação não foi submetida ao crivo do Juízo a quo. Deduzida somente nos embargos de declaração e no agravo de instrumento, configura inovação recursal e não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. II – A decisão que acolhe tese distinta da apresentada pela agravante-executada não se configura negativa de prestação jurisdicional. Ausência de nulidade processual. III – A compensação pressupõe dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, art. 369 do CC. A pretensão da agravante-executada depende de apuração de eventual crédito pelos serviços prestados, portanto se trata de crédito incerto e ilíquido. IV – De acordo com o entendimento firmado pelo eg. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o débito apurado em razão da condenação judicial de natureza administrativa deve ser corrigido no período anterior à vigência da Lei 11.960/09 com juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice, e no período posterior à vigência da referida lei, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. V - Conforme a EC 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela SELIC, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. VI – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Aplicação do Tema 905 do STJ e da EC 113/2021 de ofício". III – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 525, inciso VII, do CPC, 884 e 886, ambos do Código Civil, 59, caput e parágrafo único, da Lei 8.666/1993, e 27 da Lei 9.868/1999, porque deveria ter ordenado a intimação do DF para apresentar o valor de todos os equipamentos locados e de todos os serviços contratados, executados e não pagos, efetuando a compensação de seu crédito com os valores cobrados no presente cumprimento de sentença, o que pode levar à extinção do feito; c) artigos 406 do CCB, 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/1995, 39, §4o, da Lei 9.250/1995, 61, §3o, da Lei 9.430/1996, e Lei 10.522/2002, pois a taxa Selic deve ser aplicada durante todo o período, e não somente após abril de 2018; d) artigo 5o, caput, da Constituição Federal, e Lei 11.960/2009, pugnando pela incidência dos mesmos índices de correção e juros aplicados na correção dos créditos da União (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E) para a atualização de seu débito, sob pena de violação ao princípio da isonomia; e) artigos 803, inciso I e parágrafo único, e 485, IV e § 3o, ambos do CPC, pois o DF está cobrando novamente os impostos já retidos na fonte, incidindo o fenômeno da bitributação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput e incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que “Não há nenhuma carência de fundamentação, omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.597/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 15/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 525, inciso VII, do CPC, 884 e 886, ambos do CCB, 59, caput e parágrafo único, da Lei 8.666/1993, e 27 da Lei 9.868/1999, haja vista que a turma julgadora considerou impossível a pretendida compensação quando se discute a existência e a liquidez dos supostos créditos. Em casos idênticos, a Corte Superior já se posicionou no sentido de que o acolhimento do pleito recursal exige a reapreciação de cláusulas contratuais e do acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.409.068/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir a defendida violação aos artigos 406 do CCB, 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/1995, 39, §4o, da Lei 9.250/1995, 61, §3o, da Lei 9.430/1996, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.495.146/MG (Tema 905), fixou a tese de que: “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...) (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Também não deve transitar a alegada violação ao artigo 5o, caput, da CF (AgInt no AREsp n. 1.455.291/CE, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), DJ-e de 2/6/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. No tocante às Leis 10.522/2002 e 11.960/2009, a ausência de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no REsp 1.816.597/PA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 4/5/2022). Já a matéria relacionada com a defendida afronta aos artigos 803, inciso I e parágrafo único, e 485, IV e § 3o, ambos do CPC, não foram sequer abordados pelo colegiado, pois considerou que a matéria da bitributação não foi submetida ao crivo do juízo a quo, o que caracteriza inovação da tese recursal. Assim, é fácil concluir que, não tendo sido prequestionados aqueles preceitos, devem ser aplicados os vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1.910.923/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/6/2022. O recurso extraordinário também não merece prosperar quanto às indicadas violações aos artigos 5o, caput e incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, caput e incisos XXXV, LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015